Tribunal: CARF
Processo: 13052.000278/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000278/2004-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.667 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
REFRIGERAÇÃO BLS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO. ATIVIDADE NÃO
VEDADA. SUMULA CARF No 57.
A atividade de serviços de assistência técnica de refrigeração, conserto e
instalação de ar condicionado veicular não é atividade vedada e pode ser
exercida por empresa incluída no Simples. Súmula CARF no 57.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 18-7.951, de 19 de outubro de
2007, da 2a Turma da DRJ/STM, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000278/2004-55
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000278/2004-55

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A empresa foi excluída do Sistema Integrado de impostos c Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES conforme Ato
Declaratório lixecutivo DRF/PFO n° 543.819, de (12/08/2004. com efeitos a partir de
01/(ll/2002. por exercer atividade econômica vedada conforme código CNAE 2924-6/02
– Instalação, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação de uso industrial (fl. 12).
A interessada tornou ciência da exclusão. em 30/08/2004. conforme cópia e/ou original
do Aviso de Recebimento - AR à folha 14.
Apresentou sua manifestação de inconformidade (impugnação), em 23/09/2014,
conforme consta às folhas 01 a 05, instruída com cópias e/ou originais de documentos
de folhas 06 a 12, argumentando, em síntese, como segue:
• Inicia afirmando que as atividades exercidas pela empresa são efetuadas sem a
necessidade de profissional habilitado: assim, entende que as atividades exercidas pela
empresa não são privativas dos engenheiros;
• Diz que exerce as atividades de comércio de peças de refrigeração, conservação de
máquinas, aparelhos de refrigeração e ventilação de uso industrial e uso em veículos
frigoríficos;
• Depois expõe o que, no seu entendimento, seriam atividades que dependem de
habilitação profissional de engenheiro; depois, com base, nas disposições do artigo 7°
da Lei n° 5.194. de 1966, conclui que a atividade de engenharia tem corno objetivo
maior a criação científica;
• Diz que na prestação de serviços realizados pela empresa são utilizados trabalhadores
sem nenhuma aptidão criativa, mas somente "práticos"; acrescenta que os serviços
prestados são de “toca de mangueiras, filtros, correias e rolamentos, bem como
completar o nível de fluído refrigerante". mas que em nenhuma situação há a
possibilidade de alterar as características ou o modo de funcionamento do equipamento:
• Diz que não cabe ao fisco alterar a definição e o conteúdo do legislação ordinária: cita
o artigo 110 do Código Tributário Nacional - CTN ;
• Argumenta que a atividade por ela exercida não se encontra entre as relacionadas pelo
inciso XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317. de 1996; entende que a lei ao não especificar
exaustivamente as atividades cria insegurança aos contribuintes:
• Cita os artigos 109 e 110 do CTN e a decisão do Juiz Federal Alexandre Lippel, da 1a
Vara Federal de Porto Alegre (oficinas mecânicas) e a Solução de Consulta n° 38, de
14/03/2003 (oficinas mecânicas) como atos a justificar seu pedido de reexame;
• Discorda da retroatividade dos efeitos da exclusão pelas diversas informações da
empresa transmitidas eletronicamente e, portanto, de pleno conhecimento da receita
federal.
Requer o reexame da decisão da DRF em Santa Cruz do Sul.
A 2a Turma da DRJ/STM julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000278/2004-55

Ano-calendário: 2002
CIRCUNSTÂNCIAS IMPEDITIVAS DE INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO
SIMPLES.
O exercício de atividade que pressupõe o domínio de conhecimento técnico-científico
próprio de profissional da engenharia e circunstância que impede o ingresso ou a
permanência no Simples.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. DIREITO ADQUIRIDO.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre sujeita à
reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em Lei, seja pelo próprio
contribuinte, seja pela SRF.
EXCLUSÃO. EFEITOS.
Para as pessoas jurídicas sujeitas à exclusão do Simples, exceto quando por excesso de
receita bruta ou porque exerçam a atividade de industrialização, por conta própria ou
por encomenda, de bebidas, cigarros e demais produtos classificados nos Capítulos 22 e
24 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), desde que tenham optado pelo Simples até 27
de julho de 2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir do mês seguinte àquele em que
se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001, ou a partir de 1o de janeiro de 2002,
quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão
for efetuada a partir de 2002.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 06/02/2008 (e-fls. 28) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/03/2008 (e-fls. 31 a 47), defendendo, em síntese, o que
segue:
Alega que os julgadores não possuíam provas da efetiva atividade exercida pela
Recorrente e a dúvida em relação a isso está presente em diversos momentos do acórdão. Afirma
que sua atividade predominante é a manutenção de refrigeração de veículos automotores e junta
notas fiscais e ordens de serviço de julho de 2004 para comprovar a atividade exercida (e-fls. 50
a 152) e fotos da estrutura às e-fls. 153 e 154.
Declara que nem os sócios da empresa nem os seus empregados possuem
formação na área de engenharia ou similar, todos eles são mecânicos ou eletricistas sem qualquer
preparo de ensino técnico, conforme código CBO constante das RAIS dos anos de 2004 e 2005
(e-fls. 155 a 163).
Defende a retroação benigna pois a Lei no 11.051/2004 expressamente autorizou a
atividade desempenhada pela empresa a permanecer no Simples.
Aponta ilegalidade na retroatividade dos efeitos da exclusão.
Por fim, requer a reforma da decisão que determinou a sua exclusão do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples), com a consequente revogação/cassação do ADE que a havia excluído.
É o relatório
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000278/2004-55

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)XIII que preste serviços profissionais de (...)engenheiro, (...) ou assemelhados, e de
qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida.
A Resolução CONFEA no 218/73, em seu artigo 1o, enumera as atividades para o
exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia em nível superior e em nível médio (itens 01 a 18). Pelo art. 23 da mesma
Resolução, as atividades relacionadas nos itens 9 a 18 do art. 1o são concorrentes e podem ser
desempenhadas por tecnólogos e técnicos de grau médio, e seu exercício não depende de
habilitação profissional legalmente exigida, dentre essas atividades concorrentes, encontra-se a
de execução de instalação, montagem e reparo, além de operação e manutenção de equipamento
e instalação.
No presente caso, entende-se que a exclusão só pode ocorrer se restar comprovado
que a pessoa jurídica presta serviços profissionais de engenheiro ou assemelhado. Não pode, de
forma indiscriminada, entender como assemelhado ao de engenheiro todo e qualquer tipo de
trabalho técnico.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.667 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13052.000278/2004-55

A exclusão da contribuinte não foi realizada a partir de análise da complexidade
técnica do serviço prestado pela mesma, mas apenas fundamentou na descrição constante a partir
do CNAE indicado no seu cadastro de pessoa jurídica.
A Recorrente junta ao recurso voluntário as notas fiscais e ordens de serviço
demonstrando que a atividade por ela desenvolvida não prescinde de conhecimento de
engenheiro ou outro profissional habilitado, sendo exercido por mecânicos e eletricistas sem
curso superior – documentos às e-fls. 50 a 163.
Sobre o tema esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se pronunciou
através da Súmula 57, consolidando o entendimento de que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, não se
equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiro, vide texto abaixo:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Diante do exposto, entendo que as atividades desenvolvidas pela Recorrente não
necessitam de profissional habilitado com curso superior, nem são assemelhadas a atividades
desenvolvidas por engenheiros, mas também podem ser desenvolvidas por técnicos com
qualquer formação educacional.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital